Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito penal. Habeas corpus. importunação sexual. recurso em sentido estrito. Reversão. Revogação. Prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Garantia da ordem pública. Evitar reiteração delitiva. Direito penal do autor. Excesso de prazo. Ausência.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar contra decisão proferida pelo Juízo do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ que, em sede de Recurso em Sentido Estrito, reverteu a decisão que revogou a prisão preventiva, decretando novamente a segregação do paciente, aos fundamentos de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reverteu aquela que revogou a prisão preventiva estaria pautada em fundamentação que reflete a presença dos requisitos legais autorizadores da segregação do paciente ou se estaria pautada no chamado de direito penal do autor.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, ­ e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Para a constatação de excesso de prazo mostra-se necessária a existência de indicativo de inércia do Poder Judiciário na condução do feito, o que não se verifica no caso dos autos.
6. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
7. Nada há que se falar em direito penal do autor quando, cotejado todo o contexto probatório compilado aos autos, dessume-se que, em tese, o paciente praticou o mesmo delito de importunação sexual em um bar e, ato seguinte, em uma rua residencial na qual se encontravam várias crianças, fato que impinge maior necessidade de cautela e vigilância pelas autoridades policiais, sobretudo quando considerada a determinação de oitiva da criança supostamente importunada em depoimento especial, revelando a necessidade de se garantir a realização de ato de instrução processual sem a eventual influência do réu.
IV. Dispositivo
6. Habeas Corpus conhecido e no mérito negado.